Tribunal: TJSP
Processo: 0012837-66.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012837-66.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIVIAN
BATISTA DE FREITAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012837-66.2020.8.26.0041 -Voto no 44.233
2
VOTO No 44.233
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0012837-66.2020.8.26.0041
AGRAVANTE: VIVIAN BATISTA DE FREITAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO/DEECRIM UR1
VIVIAN BATISTA DE FREITAS interpôs o
presente Agravo em Execução, contra a decisão de fls. 161/162, proferida
pela MM.a Juíza de Direito, Dr.a Patricia Figueiredo Correia, nos autos da
execução no 0014482-34.2017.8.26.0041, que indeferiu à agravante o
pedido de progressão de regime, por ausência do requisito subjetivo.
Aduz que, embora preenchidos os requisitos
legais necessários, teve seu pedido de progressão de regime indeferido pela
MM.a Juíza das Execuções, em decisão carente de fundamentação idônea,
eis que baseada no resultado desfavorável do exame criminológico.
Alega
que
a
legislação
vigente
aboliu
a
necessidade de realização de exame criminológico, sendo que o único
requisito subjetivo exigível para a progressão de regime prisional é o bom
comportamento carcerário.
Assim, requer seja conhecido e provido o
presente agravo, para reformar a decisão de primeiro grau, concedendo-se
à agravante o benefício de progressão ao regime semiaberto (fls. 01/07).
Contraminutado o recurso (fls. 11/13), a decisão
agravada foi mantida (fls. 14).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do presente recurso (fls. 22/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012837-66.2020.8.26.0041 -Voto no 44.233
3
É O RELATÓRIO.

É dos autos que a agravante cumpre o total de
dezoito anos, oito meses e seis dias de reclusão, pela prática de roubos
majorados, com término previsto para o dia 17/09/2034 (fls. 126/130).
Em decisão proferida no dia 12 de março de
2020, foi determinada a submissão da agravante a exame criminológico, por
entender a Magistrada a quo tal medida imprescindível para aferição do
preenchimento do requisito subjetivo, necessário para a concessão do
benefício de progressão ao regime semiaberto (fls. 141/143).
Sobrevieram os pareceres do psicólogo e da
assistente social, ambos desfavoráveis à concessão da benesse (fls.
144/155).
Por decisão datada 03 de julho de 2020, foi
indeferido pelo Juízo singular o pedido de progressão de regime, por
ausência do requisito subjetivo, levando-se em conta os resultados dos
pareceres elaborados (fls. 161/162).
O presente recurso não comporta provimento.
Insta consignar que, embora a Lei n.o 10.792/03,
que alterou a Lei de Execuções Penais, tenha suprimido a exigência de
exame criminológico para o sentenciado, referida regra não é absoluta, e
cada caso merece análise de per si, devendo o julgador atentar para o
histórico do preso, quer em relação ao crime por ele praticado, suas
circunstâncias, gravidade e tempo de prisão a ser descontado, quer pela
conveniência ou não da realização de exame criminológico.
Cabe referir que a MM.a Juíza a quo se ateve ao
caso concreto e fundamentou adequadamente a necessidade de submissão
da agravante a exame criminológico.
Embora a recorrente tenha satisfeito o requisito
objetivo e, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária em seu favor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012837-66.2020.8.26.0041 -Voto no 44.233
4
é certo, também, que há exame criminológico realizado por equipe técnica,
com parecer desfavorável à concessão da benesse pleiteada no atual
estágio vivenciado pela sentenciada. Assim, verifica-se que a cautela
manifestada pelo Juízo de primeiro grau é completamente justificável.
Destarte, pela situação atual da agravante seria
prematuro já deferir-lhe a benesse postulada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto, mantendo-se na íntegra a r. sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

WALTER DA SILVA
RELATOR